Tribunal: TJSP
Processo: 2161198-80.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação oferecida por herdeira na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais, instaurado em face do espólio do condômino. Alegação de omissão e erro material. Vícios inexistentes.
Mera pretensão infringente. Inadmissibilidade.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação oferecida por herdeira na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais, instaurado em face do espólio do condômino. Alegação de omissão e erro material. Vícios inexistentes.
Mera pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.